Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706227-54.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDIR FELIX DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de VALDIR FELIX DE MELO, ante Sentença (ID 18721039) que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Sob petição (ID 24543127), a parte Apelada requer a substituição processual para ingressar no polo ativo da presente demanda e que seja deferida vista dos autos por 10 dias para devido impulsionamento do feito. Já houve o exaurimento da jurisdição recursal, com a proclamação da decisão colegiada em ID 19103637, por ora, nada a deferir. À Secretaria para que certifique o trânsito e julgado e o retorno dos autos à origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2021 14:00:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador